Tribunal: TJDFT
Processo: 0700059-09.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700059-09.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA ARIADEMI FELIX AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIA ARIADEMI FELIX contra decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a parte agravada (DISTRITO FEDERAL) fornecesse transporte de sua residência até a clínica credenciada ao SUS, para que a parte autora possa dar continuidade ao seu tratamento de Hemodiálise, bem como o trajeto contrário (retorno a sua residência), sob pena de sequestro de verbas públicas. Informa que necessita do transporte supramencionado por possuir condições de saúde muito debilitadas e não ter como arcar com os custos do seu deslocamento, contando com 58 anos de idade, sendo portador de doença renal crônica classe 5 dialítica (Doença renal em estágio final, Insuficiência Cardíaca Congestiva). Ao final, requerer a concessão de medida liminar para concessão da antecipação dos efeitos da tutela indeferida na instância a quo. É o breve relatório. Com razão a parte agravante. O artigo 300 do NCPC impõe a existência da chamada “probabilidade do direito” para concessão da antecipação vindicada Com base na cognição sumária que o caso permite nesse momento, tal requisito resta demonstrado. Segundo o entendimento jurisprudencial assente nesta Corte de Justiça, ao qual me filio, o direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207). No caso dos autos, restou comprovada a necessidade de ser disponibilizado à parte agravante transporte para tratamento de hemodiálise, conforme relatório de ID 22665933, p. 20. O direito à vida e à saúde está erigido na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal como fundamental, daí decorrendo o dever do Estado de disponibilizar os procedimentos médicos necessários diante da gravidade do quadro, como o que ora se apresenta. Não é outro o entendimento deste Tribunal, vejamos: JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM FORNECER TRANSPORTE PARA TRATAMENTO SEMANAL DE HEMODIÁLISE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Trata-se de recurso inominado interposto contra r. sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer à autora transporte de ida e volta para locomoção de sua residência até a Sociedade de Clínica Médica nos dias e horários agendados para seu tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico, pela rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de transporte, sem nenhum custo para a parte autora. 2) O recorrente arguiu preliminar de impugnação ao valor da causa e, no mérito, sustenta que o fornecimento de serviço de transporte é pedido de assistência social, não se enquadrando como direito à saúde, e não há nenhuma norma regulando a prestação de transporte de pacientes, sendo vedado à Administração Pública fazer o que a lei não prevê. 3) IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA: No caso dos autos, o valor atribuído à causa decorreu de simples cálculo matemático, no qual a recorrida pondera que o custo diário de deslocamento entre sua residência e a clínica médica em que regularmente realiza seu tratamento é de R$80,00 (oitenta reais), multiplicando-se este valor pela quantidade de dias por semana em que realiza o tratamento, ao longo de um ano, totalizando R$11.520,00 (onze mil quinhentos e vinte reais). Logo, o valor atribuído à causa corresponde ao efetivo proveito econômico que pretende a autora. 4) No mérito, é certo que o legislador constituinte determinou que a saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Estabeleceu, ainda, que compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante o fornecimento de serviços assistenciais (art. 198, II, CF). 5) Igualmente, a Lei Orgânica do DF estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio das despesas médicas necessárias. 6) Na hipótese em tela, a Autora demonstrou ser portadora de doença renal crônica, razão pela qual necessita realizar sessões de hemodiálise três vezes por semana (ID no 890537). Os poderes públicos devem não somente observar e proteger a saúde, mas também promover, mediante prestações materiais de índole positiva, os meios necessários ao alcance das condições mínimas indispensáveis a uma vida digna. Não pode o Distrito Federal ser indiferente ao problema de saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em grave comportamento inconstitucional. 7) Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado a paciente portador de doença grave para tratamento de hemodiálise. (Precedentes: Acórdão n.876311, 20140110302466APC, Relator: ANA CANTARINO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 29/06/2015. Pág.: 98; Acórdão n.931427, 20150020325138MSG, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 29/03/2016, Publicado no DJE: 05/04/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada). 8) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. 9) Sem custas. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95). (Acórdão n.995858, 07141766420168070016, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 17/02/2017, Publicado no PJe: 21/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECURSO EM MEDIDA CAUTELAR. TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. PACIENTE COM A SAÚDE DEBILITADA (VISÃO COMPROMETIDA E LOCOMOÇÃO POR MEIO DE CADEIRA DE RODAS). INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE LOCOMOÇÃO POR MEIOS PRÓPRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para compelir o agravado a fornecer transporte adequado, a fim de que o agravante possa realizar as sessões de hemodiálise. O pedido de antecipação de tutela restou deferido. 2. Inicialmente, é de se ressaltar o caso específico do agravante que, em virtude de diversas doenças que lhe acometem, possui visão debilitada e se locomove por meio de cadeira de rodas. Compulsando os documentos constantes dos autos, verifica-se que resta demonstrada a necessidade de ser disponibilizado ao agravante transporte para tratamento de hemodiálise, conforme relatório médico ID. 923093, in verbis: [...] Além de insuficiência renal, Marco tem diminuição da acuidade visual por causa de diabetes, o que dificulta sua locomoção de transporte público [...]. A assistente social do Instituto de Doenças Renais, inclusive, solicita a inclusão do paciente no serviço de transporte do Gama. 3. Com efeito, o direito à saúde e à vida são garantidos pela Constituição Federal, nos termos do artigo 196, devendo o estado, inclusive, promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não detenha condições de fazê-lo com seus próprios recursos. 4. Desse modo, diante da comprovação do grave quadro de debilitação do agravante, bem como da sua impossibilidade financeira de se transportar por conta própria para realizar o aludido tratamento essencial à sua expectativa de sobrevida, surge para o Estado o dever de disponibilizar os meios necessários para garantir o efetivo tratamento do paciente. 5. Agravo CONHECIDO E PROVIDO. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários. (Acórdão n.986866, 07002867220168079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 12/12/2016, Publicado no DJE: 16/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ORDEM CONCEDIDA. 1. O direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Lei Orgânica do Distrito Federal (arts. 204 e 207) e pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. 2. No caso dos autos, restou inexoravelmente demonstrada a necessidade de ser disponibilizado à impetrante transporte para tratamento de hemodiálise, conforme relatórios médicos. 3. Segurança concedida. (Acórdão n.931427, 20150020325138MSG, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 29/03/2016, Publicado no DJE: 05/04/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO POR RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO RÉU. NÃO OCORRÊNCIA. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PEDIDO DE TRANSPORTE ESPECIAL. CABIMENTO. DIREITO À SAÚDE. 1. Não se tendo demonstrado o reconhecimento do pedido da parte autora pela parte ré, não merece prosperar o pleito de extinção do feito com fulcro no art.269, inciso II, do CPC. 2. A saúde constitui dever do Estado, que tem a obrigação de implementar políticas sociais e econômicas que reduzam os riscos de doença e de outros agravos, bem como assegurar o seu acesso universal e igualitário, nos termos do art.196, da Constituição Federal. 3. A legislação impõe ao Distrito Federal a obrigação de dar atendimento médico à população, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito à assistência necessária a uma vida minimamente digna, inclusive, com o custeio das despesas médicas necessárias. 4. Se o problema de saúde é grave, e o doente não dispõe de recursos financeiros para arcar com o transporte especial necessário a seu tratamento médico, não há escusas legais que amparem a resistência do Poder Público em assistir à demandante. 5. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão n.913011, 20150110239768APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 01/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO. HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. CABIMENTO. 1. Não há que se falar em perda superveniente de objeto da ação e falta de interesse de agir, em face da prestação da obrigação, quando esta ocorreu em cumprimento à antecipação dos efeitos da tutela. 2. O legislador constituinte determinou que a saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Estabeleceu, ainda, que compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante o fornecimento de serviços assistenciais (art. 198, II, CF). 3. A Lei Orgânica do DF estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio das despesas médicas necessárias. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado a paciente portador de doença grave para tratamento de hemodiálise. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.876311, 20140110302466APC, Relator: ANA CANTARINO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 29/06/2015. Pág.: 98) No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal: (Acórdão 1301477, 07014079620208079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/11/2020, publicado no PJe: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1278977, 07073342920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também resta configurado o risco de dano de difícil reparação, por se tratar de estado de saúde grave, com urgência de atendimento ao pleito. Por fim, o artigo 1.019, inciso I do NCPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e a possibilidade de reversão da medida, ante qualquer alteração fática no quadro clínico ou na situação médica do paciente. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR a fim de que seja disponibilizado à parte agravante transporte adequado para locomoção de sua residência (QUADRA 300, CONJUNTO 07, LOTE 23, CASA 02, RECANTO DAS EMAS-DF) até a clínica credenciada ao SUS, localizada na Quadra QS 612, Conjunto E, Lote 01, Samambaia-DF e vice-versa, 3x por semana, nos horários agendados para o seu atendimento. Publique-se. Intime-se o Agravado para cumprimento da liminar ora deferida, bem como para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator